Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. No cumprimento provisório de sentença deve ser observado o disposto no CPC, art. 521, inciso I, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo.
3. Na pendência de julgamento de Recurso Especial que discute, além da fixação dos honorários por equidade, a validade da multa imposta pela oposição protelatória de embargos de declaração, justifica-se a exigência de caução no cumprimento provisório de sentença, uma vez que tal penalidade, se mantida, poderá impactar o valor total da obrigação.
4. Ainda que houvesse discussão sobre eventual dispensa da caução (CPC, art. 521, inciso III) a possibilidade de irreversibilidade da medida exige que a quantia penhorada permaneça à disposição do Juízo até ulterior deliberação judicial pelas instâncias superiores.
5. Recurso conhecido e não provido.